Tribunal: CARF
Processo: 10314.720172/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720172/2018-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.387 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
IBC-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o pleno exercício
do direito de defesa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de documentação deficiente autoriza a Autoridade Fiscal a
lançar o tributo que apurar devido. O lançamento de ofício devidamente
fundamentado gera presunção de validade do ato administrativo, restando ao
contribuinte o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo da exigência fiscal, com a inversão do ônus probatório na forma
prevista pelo art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
INEXISTÊNCIA.
A falta de comprovação do interesse comum previsto no art. 124, I do Código
Tributário Nacional e a inexistência da prática de atos com excesso de poderes
ou infração à lei ou contrato social, nos termos do art. 135, II, do mesmo
Diploma Legal, afasta aplicação da sujeição passiva solidária ao sócio
proprietário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir do polo passivo do lançamento o Sr. Aurélio
Conrado de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720172/2018-51
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-89.542 (e-fls.
255-263), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Ribeirão Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
para manter a multa lançada no valor de R$ 181.097,15 (cento e oitenta e um mil, noventa e sete
reais e quinze centavos), bem como excluir do polo passivo do lançamento o Autuado Paulo
Eugênio Fernandes de Souza, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
MULTA REGULAMENTAR. DECLARAÇÃO. INEXATA. PROCEDÊNCIA.
Cabível a aplicação de multa regulamentar por apresentação de arquivos digitais com
informações inexatas, a teor do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a responsabilidade de administrador quando não restar comprovada a
ocorrência de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos por parte
deste.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de lançamento de multa regulamentar por apresentação de arquivos
digitais com informações inexatas, incompletas ou omitidas, prevista no art. 57 da MP
no 2.158-35, de 2001, conforme auto de infração de fls. 106/108.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 101/105, a
contribuinte apresentou os arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)
- Escrituração Contábil Digital (ECD), Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), Escrituração
Fiscal Digital (EFD) IMCS/IPI e EFD contribuições – com divergências.
Posteriormente, o Sped ECD foi retificado, mas remanesceram diferenças nos
demais arquivos, assim foi lançada a referida multa regulamentar.
Para apurar a base de cálculo da multa, a fiscalização considerou as saídas
registradas na ECD para os CFOPs 5401, 6401 (vendas), 5910 e 6910 (bonificações),
no valor de R$ 7.786.278,12, e comparou com os mesmos CFOPs da EFD ICMS/IPI,
no valor de R$ 1.729,109,46, no período de julho a dezembro de 2016.
Sobre a diferença entre as quantias informadas nos dois arquivos, no valor de
R$ 6.057.168,46, a fiscalização aplicou a multa no percentual de 3%.
Como a fiscalização entendeu que restou caracterizada a infração à lei, deduziu
daí a responsabilidade solidária e o interesse comum de que tratam os arts. 124, I, e
135, III, todos do Código Tributário Nacional (CTN).
Desta forma, foram arrolados como responsáveis solidários os srs. Paulo
Eugênio Fernandes de Souza (diretor e administrador da empresa até 13/12/2016) e
Aurélio Conrado de Souza (procurador e, a partir de 13/12/2016, administrador da
empresa), conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 122/127.
Em sua impugnação, de fls. 132/143, a contribuinte alega, em resumo, que já
havia encaminhado à fiscalização arquivo contendo as diversas modalidades de Sped e
que ela ignorou as informações, bem assim os esclarecimentos apresentados, e
promoveu a penalidade sem apresentar demonstrativo de cálculo para justificar a
divergência apurada.
Expõe que o demonstrativo por ela apresentado tendo por base as informações
constantes do arquivo Sped EFD ICMS/IPI, que teria sido ignorado pela fiscalização,
apresenta um montante de R$ 7.534.156,51, a título de saídas nos CFOP
5401/6401/5910/6910, o mesmo apurado pela fiscalização por meio da ECD, e bem
superior ao valor de R$ 1.729.109,66, utilizado pelo autuante para aplicação da multa.
Quanto à responsabilização solidária do Sr. Aurélio Conrado de Souza, alega
que até 13/12/2016 ele era somente procurador, não tendo praticado qualquer ato de
gestão até essa data, assim não há que se falar em interesse comum.
Aduz que o interesse comum é caracterizado pelo interesse jurídico, que diz
respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador da
obrigação, portanto esse interesse é inaplicável ao sr. Aurélio pelo menos até
13/12/2016.
Argumenta que também a responsabilização em virtude de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei é inaplicável pelos mesmos motivos, pois essa
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

responsabilização somente seria possível se ele tivesse exercido a gestão da
impugnante durante todo o período dos fatos geradores objeto do lançamento.
O também arrolado como responsável solidário, sr. Paulo Eugênio Fernandes de
Souza, apresenta sua impugnação, às fls. 176/196, onde, alega, em síntese, que a
responsabilização não pode prosperar por inaplicabilidade da legislação aplicada, pois
as exigências apuradas pela fiscalização foram devidamente informadas em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) e na EFD Contribuições.
Assim, não haveria inexatidão e consequentemente ato em desacordo com a
legislação.
Argui que a entrega da declaração constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra evidência do Fisco.
Argumenta ainda que os valores já se encontram parcelados por meio de adesão
ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), conforme comprovante que
anexa, que também caracteriza confissão de dívida.
Transcreve ainda os arts. 71 a 76 da Lei no 4.502, de 1964, para concluir que
esta lei fixa regras pela não punibilidade.
Conclui também que jamais praticou qualquer ilegalidade quando exerceu a
representação temporal da sociedade.
Ao final, solicita a nulidade de todas as "punibilidades", tais como multas,
lançamentos de ofício e arrolamento de bens, uma vez que todos encontram-se eivados
de vícios e erros passíveis de nulidade.
Como, de fato, de acordo com relatórios do Sped – documentos reproduzidos às
fls. 148/154 –, os valores informados na EFD ICMS/IPI coincidem com aqueles
apurados pela fiscalização por meio da ECD, o presente foi baixado em diligência à
unidade de origem para manifestação do Auditor-Fiscal autuante, conforme resolução
de fls. 202/203.
Em resposta, foi exarada a informação fiscal, de fls. 223/228, que teve a
seguinte conclusão:
Do exposto, e com base nos elementos de autuação e de impugnação juntados ao
processo administrativo fiscal n° 10314-720.172/2018-51, concluímos o que segue:
a) O lançamento de multa regulamentar ora sob análise decorreu da divergência de
valores de receitas de vendas, identificada entre o informado pelo contribuinte
através dos arquivos SPED ECF e os arquivos SPED EFD ICMS/IPI;
b) O lançamento foi realizado na data de 05/03/2018, com base nos arquivos SPED
baixados pela Fiscalização na data-base de 06/02/2018, arquivos esses ora
integralmente juntados ao processo administrativo fiscal, na forma de arquivos
não pagináveis;
c) Foram produzidos pela Fiscalização, no curso da presente diligência fiscal e com
base nos mesmos arquivos SPED considerados na autuação, demonstrativos em
arquivos não pagináveis, igualmente ora juntados ao processo, relacionando todas
as operações que integram as contas contábeis de vendas e de bonificações (SPED
ECF), no montante anual de R$ 7.786.278,12, e também as operações de saídas
informadas no SPED EFD – ICMS/IPI, no total de R$ 1.729.109,66;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

d) Por fim, cumpre assinalar, que, a despeito dos valores de saída contidos nos
arquivos SPED de nota fiscal eletrônica – Nfe, não terem integrado a base de
cálculo da multa regulamentar ora sob comento, o contribuinte foi igualmente
intimado a retificá-los, conforme o constatado no citado termo fiscal n. 002, tendo,
da mesma forma, se omitido de providenciar tal retificação, bem como abstendo-
se, em sua impugnação, de qualquer comentário ou da apresentação de elementos
de prova;
e) Nesse sentido, os demonstrativos em arquivos não pagináveis mencionados na
alínea “c” anterior, igualmente integram discriminação de todas as operações de
saídas informadas no SPED NFe, e que somam R$ 1.744.712,12, valor esse muito
próximo ao informado no SPED EFD ICMS/IPI, evidenciando a iniciativa do
contribuinte em guardar coerência entre os dados fiscais declarados,
representando indício de intenção de burlar o Fisco.
Portanto, durante o procedimento fiscal o sujeito passivo não corrigiu as informações
no SPED EFD e SPED Contribuições, conforme o demonstrado e constatado através
das informações supra relatadas. Assim, o presente auto de infração deve ser mantido.
Ciente da informação acima, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
210/218, onde, em resumo, reforça a alegação de que as saídas referentes aos CFOP
5401/6401/5910/6910, informadas nos arquivos Sped EFD ICMS/IPI, totalizaram R$
7.534.156,51 e que a fiscalização continua ignorando os esclarecimentos e as
informações constantes nos arquivos apresentados.
Argumenta que, em processo diverso, de constituição do crédito tributário do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a própria fiscalização considerou
receitas totais superiores ao valor de R$ 1.729.109,66 considerado no presente.
Alega também que na EFD ICMS/IPI foram declarados débitos de IPI
correspondentes a receitas de vendas no valor de R$ 7.534.156,51,
Reforça que os arquivos em questão foram entregues em 18/09/2017, conforme
se verifica nos recibos anexados com a impugnação, antes do termo de intimação no 2,
à fl. 85.
Por fim, requer a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
A autuada IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA foi
intimada pela via eletrônica em data de 03/02/2019, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fls. 275.
O Autuado AURÉLIO CONRADO DE SOUZA foi intimado pela via postal em
data de 07/02/2019, conforme Rastreamento de fls. 277.
O Recurso Voluntário de fls. 282-293 foi protocolado em data de 27/02/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 281) pelos autuados IBC – INDÚSTRIA
BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA e AURÉLIO CONRADO DE SOUZA, os quais pediram
pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o lançamento em todos os seus
termos, desconstituindo os créditos dele originados e afastando ou reduzindo as multas aplicadas.
O Autuado AURÉLIO CONRADO DE SOUZA igualmente apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 296-304 em data de 08/03/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada
de fls. 295, pelo qual pediu o provimento do recurso para que seja afastada a responsabilidade
solidária sobre o lançamento.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.473 (e-fls. 309-320), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o julgamento do
recurso em diligência para as seguintes providências:
2.10. Com isso, no intuito de exaurir o contraditório e elucidar toda e qualquer dúvida
sobre o crédito tributário, entendo pela necessidade de propor a conversão do
julgamento em diligência, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem analise os argumentos apresentados em Recurso Voluntário,
bem como demonstrativos e demais documentos comprobatórios constantes dos
autos, possibilitando exaurir as dúvidas suscitadas sobre as comprovações
alegadamente não analisadas.
2.11. Caso necessário, deve a Unidade de Origem intimar a Recorrente para
apresentação de documentos que entender pertinentes para elucidação da diligência.
2.12. Após, elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência, bem como intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
2.13. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Termo de Informação Fiscal às fls. 326-337, com ciência da contribuinte em
04/05/2020 (Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 340), sem manifestação sobre o
resultado da diligência.
Através do Despacho de Encaminhamento de fls. 347 os autos retornaram para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório e conforme analisado em Resolução no 3402-002.473, o
recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.
2. Síntese dos fatos
Trata o presente litígio de contestação ao Auto de Infração para lançamento de
multa regulamentar por apresentação de obrigação acessória, no caso, arquivos digitais com
informações inexatas.
A autuação teve por fundamento o artigo 57, inciso III, alínea “a”, da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001, incluído pela Lei n. 12.873, de 24/10/2013.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 101/105, a contribuinte
apresentou os arquivos do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) – Contábil - ECD,
Nota Fiscal Eletrônica - NFe, Fiscal - EFD IMCS/IPI e EFD contribuições com divergências,
uma vez que informou a receita, para os CFOP’s 5401, 6401, 5910 e 6910, no arquivo Sped
ECD, no período de julho a dezembro de 2016, após a sua retificação, no valor de R$
7.786.278,12. Todavia, o valor informado no arquivo Sped EFD ICMS/IPI, no mesmo período
para aqueles CFOPs, foi de R$ 1.729.109,66.
Posteriormente, o Sped ECD foi retificado, mas remanesceram diferenças nos
demais arquivos, as quais foram apuradas pela Fiscalização considerando as saídas registradas na
ECD para os CFOPs 5401, 6401, 5910 e 6910 e comparou com os mesmos CFOPs da EFD
ICMS/IPI.
A Recorrente alegou em peça de impugnação que:
i)
Já havia encaminhado à fiscalização arquivo contendo o SPED EFD ICMS/IPI e prestado
esclarecimentos, os quais foram ignorados, com a penalidade aplicada sem o
demonstrativo de cálculo necessário para justificar a divergência apurada, sendo de
desconhecimento dos Recorrentes a origem dos valores apontados como supostas
divergências, motivo pelo qual incide a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa;

ii)
O demonstrativo entregue à Fiscalização teve por base as informações constantes dos
arquivos do SPED EFD-ICMS/IPI e EFD-Contribuições, apresentando o valor de R$
7.534.156,51, a título de saídas nos CFOP 5401/6401/5910/6910, o mesmo apurado por
meio da ECD, e bem superior ao valor de R$ 1.729.109,66, utilizado para aplicação da
multa;

iii)
Tais arquivos foram entregues em 18/09/2017, ou seja, antes do Termo de Intimação, de
Ciência e de Continuação do Procedimento Fiscal n. 002 (fls. 85) lavrado em 17/10/2017.

Inicialmente, o ilustre Julgador de primeira instância reconheceu que os valores
informados na EFD Fiscal ICMS/IPI e apontados com os relatórios do SPED (fls. 148/154),
coincidem com aqueles apurados pela Fiscalização por meio da ECD, convertendo o julgamento
do processo em diligência (Resolução no 14-4.717 - fls. 202-203), para manifestação do Auditor
Fiscal e reapuração do valor lançado.
Em resposta, a Unidade de Origem informou que a base de cálculo da multa
correspondeu ao percentual de 3% (três por cento), aplicado sobre o montante de informação
omitida, inexata ou incompleta, o que foi demonstrado da seguinte forma:

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Esclareceu a Fiscalização que autuação foi embasada na seguinte conclusão:
a) O lançamento foi realizado na data de 05/03/2018, com base nos arquivos SPED
baixados pela Fiscalização na data-base de 06/02/2018 (arquivos não pagináveis de
fls. 233 a 246), incidindo a multa regulamentar em razão da divergência de valores
de receitas de vendas, identificada entre o informado pelo contribuinte através dos
arquivos SPED ECF e os arquivos SPED EFD ICMS/IPI;
b) Foram produzidos pela Fiscalização, no curso da diligência fiscal e com base nos
mesmos arquivos SPED considerados na autuação, demonstrativos em arquivos não
pagináveis, relacionando todas as operações que integram as contas contábeis de
vendas e de bonificações (SPED ECF), no montante anual de R$ 7.786.278,12, e
também as operações de saídas informadas no SPED EFD – ICMS/IPI, no total de
R$ 1.729.109,66;
c) A despeito dos valores de saída contidos nos arquivos SPED de nota fiscal
eletrônica – Nfe não terem integrado a base de cálculo da multa regulamentar, o
Contribuinte foi intimado a retificá-los (Termo Fiscal no 2), o que não foi atendido.
Em resposta de fls. 210 a 218, a Contribuinte esclareceu que, conforme consta no
Item 5 do Termo de Verificação Fiscal (fls. 335), os arquivos SPED Escrituração Contábil
Digital (ECD) foram retificados em 24/11/2017, não tendo retificado os arquivos de Nota Fiscal
Eletrônica, Fiscal ICMS/IPI e Contribuições por não haver qualquer erro ou inconsistência nas
respectivas informações.
Esclareceu, ainda, que os valores constantes do SPED EFD – ICMS/IPI,
desconsiderados no cálculo da multa regulamentar, estão convalidados pelos demonstrativos
referentes aos meses de julho a dezembro de 2016 e recibos de entrega da escrituração fiscal
digital respectiva, os quais eram de pleno conhecimento da Fiscalização, motivo pelo qual é
descabida a aplicação da penalidade.
O Ilustre Julgador a quo não acolheu os argumentos da defesa e assim concluiu:
De acordo com planilhas "operações consideradas no cálculo da multa", constantes dos
arquivos não pagináveis (fl. 234)), a Fiscalização considerou as receitas referentes aos
CFOPs aqui tratados, relativas ao segundo semestre de 2016, contidas na ECD (razão) e
confrontou com as receitas dos mesmos CFOPs contidas na EFD ICMS/IPI, da seguinte
forma (em R$):

De acordo com o termo de verificação, a fiscalização apurou a base de cálculo da multa
no valor de R$ 6.057.168,46, a diferença em relação à quantia apurada na tabela acima
(R$ 6.036.571,71), no valor de R$ 20.596,75, deve-se ao valor das devoluções contido
na ECD, que a fiscalização não levou em consideração.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Em recurso voluntário a Contribuinte apresentou os seguintes argumentos:
i)
O Auditor Fiscal incorreu em erro ao ignorar os esclarecimentos prestados em 18/12/2017
(Dossiê do Procedimento Fiscal no. 10010-049.892/0817-32), nos quais foram apontados
os valores constantes dos arquivos SPED EFD ICMS/IPI do período de julho a dezembro
de 2016, o que poderia elucidar a improcedência dos valores utilizados no cálculo da
penalidade aplicada;
ii)
No caso do SPED EFD-Contribuições os valores de receitas das saídas correspondem
exatamente ao declarado no SPED EFD – ICMS/IPI, sendo que o valor apontado pelo
Auditor-Fiscal de R$ 881.012,90 como suposta divergência, corresponde à receita
somente do mês de dezembro de 2016, conforme restou consignado na resposta em
atendimento ao Termo de Intimação no 2 e respectivo demonstrativo;
iii)
Não foram contraditados os esclarecimentos em referência, resultando na aplicação da
penalidade sem demonstração do cálculo utilizado para justificar as divergências que
embasaram a autuação.
Em peça recursal foram exemplificadas as informações que eram de
conhecimento do Auditor Fiscal, através dos seguintes demonstrativos e recibos do SPED EFD-
ICMS/IPI:

Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Diante da dúvida suscitada pela Recorrente sobre o trabalho realizado em
procedimento fiscal, em especial pelo argumento de inexistência das divergências apontadas e
desnecessidade de retificação dos arquivos SPED EFD-ICMS/IPI e EFD/Contribuições, o
julgamento do recurso foi convertido em diligência para os devidos esclarecimentos pela
Unidade de Origem quanto aos erros indicados em recurso.
Em resposta à Resolução no 3402-002.473 (e-fls. 309-320), foram prestadas as
Informações Fiscais de fls. 326-337, concluindo que a totalidade dos elementos de prova trazidos
pelo contribuinte e juntados ao PAF 10314-720.172/2018-51 não alteram o lançamento,
acrescentando que:
i)
Os arquivos SPED que fundamentaram a divergência de valores evidenciada no
quadro supra, foram baixados exatos 110 (cento e dez) dias após o contribuinte
ter sido regularmente intimado a corrigi-los, em desrespeito ao prazo concedido
de 45 (quarenta e cinco) dias;
ii)
Os valores de receita bruta, constantes dos arquivos SPED ECD (recibo de
entrega em 24/11/2017) e ECF (recibo de entrega em 07/12/2017) (fls. 99 e 100),
não foram objeto de questionamento pela Fiscalização, uma vez que o
contribuinte originalmente havia apresentado o SPED ECD com valores zerados
de receita contabilizada e, através da retificação do SPED ECD, elevou a receita
bruta anual contabilizada para R$ 7.786.278,12, montante esse efetivamente
considerado no cálculo da multa regulamentar;
iii)
Foram relacionadas todas as operações que integram as contas contábeis de
vendas e de bonificações (SPED ECF), no montante anual de R$ 7.786.278,12, e
também as operações de saídas informadas no SPED EFD – ICMS/IPI, no total
de R$ 1.729.109,66;
iv)
A simples apresentação dos recibos de entrega não faz prova dos valores de
receita bruta;
v)
Os relatórios indicativos dos valores de receitas contidos em arquivos SPED
EFD, relativos aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2016 constantes às fls. 148 a 154, apresentaram montantes
coincidentes com aqueles apurados pela Fiscalização por meio da ECD, porém
sem elementos comprobatórios acerca da data em que foram produzidos, ou
mesmo se os correspondentes arquivos digitais chegaram a ser efetivamente
depositados pelo contribuinte;
vi)
As cópias de recibos de entrega de arquivos SPED EFD (fls. 155 a 166) foram
datados em 18/09/2017 e 19/09/2017 e, portanto, em datas coincidentes com a
ciência do autuado sobre o Termo de Fiscalização no 2;
vii)
Os demonstrativos apresentados pela parte não constituem elemento de prova,
tendo em vista que não integram recibos de apresentação do SPED, devidamente
chancelados pelo agente recebedor.
3. Preliminarmente
Como mencionado, a Recorrente pede a nulidade do lançamento por cerceamento
do direito de defesa, uma vez que os esclarecimentos prestados à Fiscalização e arquivo
entregues, contendo o SPED EFD ICMS/IPI, foram ignorados, com a penalidade aplicada sem o
demonstrativo de cálculo necessário para justificar a divergência apurada, sendo de
desconhecimento dos Recorrentes a origem dos valores apontados como supostas divergências.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Sem razão à defesa.
Das informações trazidas a este voto, é possível verificar que o auto de infração
apontou e descreveu claramente o fato e apuração que deu ensejo ao lançamento, bem como a
capitulação e valores que compõem a base de cálculo do crédito tributário exigido.
E como esclarecido pelo Autuante, a metodologia de cálculo da multa, por sua
vez, encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal, de folhas 101 a 105.
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo e/ou insuficiente, a descrição dos fatos ou o
enquadramento legal, de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
Por sua vez, o rito processual do Decreto no 70.235/1972 foi devidamente
respeitado no litígio em análise, sendo a contribuinte devidamente cientificada, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da defesa, pela qual foram
apontados, detalhadamente, todas as matérias objeto de irresignação, demonstrando
conhecimento pormenorizado do ato administrativo.
Ademais, cumpre observar que a Contribuinte teve todos os seus direitos de
defesa devidamente garantidos. Foram feitas várias intimações para possibilitar a apresentação
dos livros contábeis e documentos passíveis de justificar eventuais razões modificativas ou
extintivas da autuação, nos termos previstos pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo
Civil.
Com isso, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas
as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Por tais razões, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1. Da multa aplicada
A Recorrente questiona a autuação, argumentando que os arquivos SPED EFD
ICMS/IPI foram entregues ao Auditor-Fiscal, porém ignorados, impossibilitando a apuração da
base em que metodologia de cálculo para aplicação da penalidade.
Alega que o fornecimento de informações pelos contribuintes, base de
processamento pelo Fisco em suas diversas frentes de atuação (cobrança, parcelamento,
restituição, ressarcimento, fiscalização, etc) se dá eletronicamente. Desta forma, o ateste do
efetivo cumprimento da obrigação acessória de apresentar tais informações é materializado
através de recibos, que contenham chancelas ou códigos de recebimento emitidos pelos agentes
recebedores, sejam eles o SERPRO (no caso das diversas declarações IRPF, DCTF,
PER/DCOMP, etc.) ou o Repositório Nacional (no caso dos arquivos SPED).
Sem razão à defesa.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

O lançamento em análise teve origem na apuração realizada por Auditor Fiscal da
Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior e Indústria – DELEX em São
Paulo/SP, pela qual foi constatado que contribuinte informou a receita, para os CFOPs 5401,
6401, 5910 e 6910, no arquivo Sped ECD, no período de julho a dezembro de 2016, após a sua
retificação, no valor de R$ 7.786.278,12, mas o valor informado no arquivo Sped EFD
ICMS/IPI, no mesmo período para aqueles CFOPs, foi de R$ 1.729.109,66.
Em sua impugnação, a contribuinte alega que apresentou arquivo EFD ICMS/IPI,
durante o procedimento, em 18/09/2017, com receitas referentes aos CFOPs em questão no valor
de R$ 7.534.156,51, que foi ignorado pela fiscalização.
Como já mencionado neste voto, o auto de infração foi devidamente motivado,
apontando, de forma inequívoca, a apuração que deu ensejo ao lançamento, bem como a
capitulação e valores que compõem a base de cálculo do crédito tributário exigido. A
metodologia de cálculo da multa igualmente foi demonstrada, conforme Termo de Verificação
Fiscal de fls. 101 a 105.
Considerando os esclarecimentos prestados pela Unidade de Origem em
resposta à diligência, os quais não foram contestados pela Recorrente, que permaneceu
inerte à intimação de fls. 343, cumpre destacar as observações que serviram de base para
conclusão pela procedência do lançamento:
De acordo com planilhas não pagináveis, anexadas conforme Termo de Anexação de
Arquivo Não-Paginável, de fl. 234 ("operações consideradas no cálculo da multa"), a
fiscalização considerou as receitas referentes aos CFOPs aqui tratados, relativas ao
segundo semestre de 2016, contidas na ECD (razão) e confrontou com as receitas dos
mesmos CFOPs contidas na EFD ICMS/IPI, da seguinte forma (em R$):

De acordo com o termo de verificação, a fiscalização apurou a base de cálculo da multa
no valor de R$ 6.057.168,46, a diferença em relação à quantia apurada na tabela acima
(R$ 6.036.571,71), no valor de R$ 20.596,75, deve-se ao valor das devoluções contido
na ECD, que a fiscalização não levou em consideração.
A impugnante alega que os valores da receita total informada na EFD ICMS/IPI seria de
R$ 7.534.156,51, no entanto, conforme dados obtidos desses arquivos enviados pela
contribuinte ao Sped, e anexados ao presente como arquivo não-paginável, conforme
termo de anexação de fl. 233, o valor total da receita informado foi de R$ 1.729,109,46,
o mesmo considerado pela fiscalização, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Frise-se que contrariamente ao que alega a impugnante não foram apresentados
arquivos retificadores relativos à EFD ICMS/IPI, que foram originalmente enviados nas
datas constantes na tabela abaixo (obtida do sistema ReceitanetBX):

Portanto, não procede a alegação da contribuinte de que durante o procedimento fiscal
enviou ao Sped arquivos com valores diferentes daqueles considerados pela fiscalização
para apuração da multa lavrada.
A defesa alegou que os arquivos do SPED EFD-ICMS/IPI foram entregues em
18/09/2017, ou seja, antes do Termo de Intimação, de Ciência e de Continuação do
Procedimento Fiscal n. 002 (fls. 85) lavrado em 17/10/2017.
Todavia, consta nos autos que o Contribuinte teve ciência do Início de
Procedimento Fiscal em 29/08/217 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 19),
sendo que os recibos de entrega de arquivos SPED EFD (fls. 155 a 166) foram transmitidos em
18/09/2017 e 19/09/2017 (fls. 155-166), ou seja, após o conhecimento sobre a fiscalização.
Ademais, como bem destacado pela Fiscalização em seus esclarecimentos,
inexistem nos autos recibos que contenham chancela de entrega por parte do agente recebedor.
Todos os elementos juntados pelo Contribuinte resumem-se a extratos e demonstrativos, que não
atestam a retificação requisitada no início do procedimento de Fiscalização. E a exibição de
demonstrativos de cálculo, minutas, extratos (até mesmo os obtidos junto ao próprio SPED ou de
programas geradores de declarações), dentre outros, não tem o condão de atestar o efetivo
cumprimento da obrigação acessória de apresentação de informações, assim como não comprova
a época em que tal obrigação teria sido atendida.
Observo que, não obstante o ônus da prova ser da Fiscalização, uma vez tratar-se
de lançamento de ofício, em nenhum momento a Contribuinte buscou contrapor,
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

especificamente, o levantamento realizado, apresentando contraprova suficiente para demonstrar
a insubsistência do trabalho fiscal.
A mera alegação abstrata e sem qualquer elemento de prova não é suficiente para
a desconstituir o lançamento de ofício.
E, uma vez fundamentado o ato administrativo, como de fato ocorreu no caso em
análise, resta gerada a presunção de validade, especialmente por ter origem em dados constantes
dos sistemas da Receita Federal do Brasil, de acordo com as informações prestadas pela própria
Contribuinte. Com isso, diante da presunção de validade atribuída ao lançamento, restou à
Autuada o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
autuação (art. 373, II do CPC), resultando na inversão do ônus probatório em desfavor da
Contribuinte.
Diante de tais fatos, entendo que não subsistem os argumentos da defesa sobre a
ausência de demonstração da apuração da base de cálculo e metodologia e demais alegações de
mérito apontadas para contestar o lançamento.
Por sua vez, o lançamento de multa regulamentar teve por fundamento o art. 57,
inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24/08/2001, incluído pela Lei no
12.873, de 24/10/2013, que assim prevê:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros
em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida,
inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
A penalidade aplicada observou o percentual de 3% (três por cento), aplicado
sobre o montante de informação inexata, ou seja, sobre a divergência de valores de receitas de
vendas, identificada entre o informado pelo contribuinte através dos arquivos SPED ECF e os
arquivos SPED EFD ICMS/IPI.
Portanto, está correta a multa aplicada, a qual deve ser mantida.
4.2. Da responsabilidade solidária de Aurélio Conrado de Souza
Considerou a Fiscalização que restou caracterizada a responsabilidade solidária
em razão do interesse jurídico, que diz respeito à realização conjunta, pelos sócios
administradores elencados, da situação que constitui o fato gerador.
Consta no Termo de Sujeição Passiva Solidária a seguinte motivação:
3. As divergências identificadas no curso da auditoria fiscal e explicitadas através dos
Termos de Verificação Fiscal e dos Autos de Infração - ora entregues em cópias
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

integrais aos responsáveis mencionados em epígrafe, juntamente com o presente Termo
de Sujeição Passiva Solidária - ensejaram a imposição de multa regulamentar, bem
como lançamentos de IPI, PIS e COFINS.
4. Com efeito, a legislação estabelece que será realizado lançamento de ofício quando
constatado que o sujeito passivo fez declaração inexata, que contenha ou omita
elementos que impliquem redução do imposto a pagar, ou quando não fizer ou fizer com
inexatidão o pagamento do imposto devido. (Decreto no 3.000, de 26/03/1999 - RIR/99,
art. 841, III e IV, concomitantemente com os artigos 181 e 186 do Decreto 7.212, de
15/06/2010 - RIPI).
5. No presente caso a Lei 8.137, de 27/12/1990 em seus artigos 1o e 2o também define
crimes contra a ordem tributária e econômica e contra as relações de consumo
constatados no curso desta fiscalização.
6. Em razão do demonstrado através dos Termos de Verificação Fiscal citados, restou
caracterizado que falta de declaração e de recolhimentos do IPI, do PIS e da COFINS
constituem infração de lei, daí decorrendo a responsabilidade de que trata o art. 135, III
do Código Tributário Nacional – Lei n 5.172, de 25/10/1966:
(..)
10. Da estrutura societária demonstrada no item 1 supra, restou caracterizada a
existência do interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN, revelado pelo interesse
jurídico, que diz respeito à realização conjunta, pelos sócios administradores elencados,
da situação que constitui o fato gerador.
(...)
Com base no conjunto de informações ora relatadas, fica caracterizada a SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA, nos termos dos art. 121, II, 124, I e 135, III, da Lei no 5.172,
de 1966 (Código Tributário Nacional) e artigo 210, VI, do Decreto 300, de 26 de março
de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda, de AURÉLIO CONRADO DE SOUZA,
CPF n. 043.022.486-96 e PAULO EUGÊNIO FERNANDES DE SOUZA, CPF n.
285.102.594-53, relativamente às exigências tributárias formalizadas no curso do
presente procedimento fiscal, como decorrência das verificações acerca do cumprimento
das obrigações tributárias pelo sujeito passivo IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
CIGARROS LTDA, CNPJ n. 20.901.675/0001-19.
Argumenta a defesa que de Aurélio Conrado de Souza nunca foi sócio da empresa
IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS, bem como não praticou qualquer ato de
gestão até 13/12/2016, não havendo que se falar, portanto, em interesse jurídico e
responsabilidade solidária.
O ilustre julgador a quo manteve a responsabilidade solidária do autuado em
referência, por concluir que:
De fato, o sr. Aurélio somente passou a administrador da empresa a partir de dezembro
de 2016, no entanto era dela procurador, conforme consta no TVF, ou seja, era seu
representante, assim está entre as pessoas elencadas no art. 135 do CTN, acima
transcrito.
Quanto ao fato de não haver praticado atos de gestão durante a ocorrência dos
fatos geradores, cabe esclarecer que os arquivos Sped EFD ICMS/IPI, relativos ao
segundo semestre de 2016, e que foram considerados pela fiscalização, foram
apresentados em 2017, conforme tabela acima, ou seja, já com o sr. Aurélio como
administrador da sociedade.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Desta forma, não se pode alegar que no período em questão o sr. Aurélio não exerceu a
gestão da empresa, pois todos os arquivos utilizados foram apresentados durante a sua
administração.
Com relação à alegada falta de interesse comum por parte do sr. Aurélio, cumpre
esclarecer que durante o período fiscalizado ele era procurador e posteriormente
passou a ser administrador da empresa (período em que os referidos arquivos
foram apresentados), assim não há como negar que alguém com tais características
possua os mesmos interesses que a empresa que dirige.
Diante do exposto, o sr. Aurélio Conrado de Souza deve ser mantido como responsável
solidário do lançamento, uma vez que ficou caracterizada a infração à lei durante a sua
gestão, prevista no art. 135 do CTN, acima transcrito. (sem destaques no texto
original)
Neste ponto, entendo que assiste razão à defesa. Explico:
Assim dispõe o artigo 135 do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
O inciso III trata de responsabilidade pessoal e demonstra evidente contradição
com a figura da solidariedade. A responsabilidade pessoal necessariamente recai sobre aquele
que cometeu pelo menos uma das condutas estabelecidas, quais sejam: atos com excesso de
poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Neste caso, a dívida tributária é direcionada para aquele que, agindo por conta
própria, pessoalmente, usurpou poderes que não possuía, indo além do que lhe era permitido pelo
estatuto, pela lei ou pelo contrato social. Logo, a exigência atinge pessoalmente aquele que
cometeu o ato infracional, não se configurando solidariedade com o contribuinte (pessoa
jurídica).
Tanto é que a responsabilidade pessoal prevista pelo artigo 135 não foi inserida
pelo legislador no texto legal que trata da solidariedade (Sessão II, do Capítulo IV do CTN).
Cumpre ponderar que, se a ocorrência de toda e qualquer infração de lei
autorizasse a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros com fulcro no inciso III, do art.
135 do CTN, deveria todo e qualquer lançamento de ofício trazer como responsável solidário ao
menos um dos diretores, gerentes ou representantes legais das pessoas jurídicas, considerando
que uma autuação necessariamente nasce embasada em uma suposta infração de lei.
Por sua vez, concluir que a falta de declaração e de recolhimento de tributos
automaticamente configura a responsabilidade de que trata o art. 135, III do CTN, na forma
como procedeu e justificou a Fiscalização no caso em análise, resulta em negar a distinção da
personalidade da pessoa jurídica e de seus sócios, o que somente pode ser desconsiderada nas
hipóteses previstas pelo artigo 50 do Código Civil, que assim prevê:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador
ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de
valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das
obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata
o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade
original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no
13.874, de 2019)
Feitas tais considerações, não é possível aceitar que a exceção (desconsideração)
passe a ser indiscriminadamente uma regra.
Ademais, a responsabilidade tributária de terceiros, na forma prevista pelo art. 135
do CTN, mantém inalterada a personalidade jurídica da empresa, redirecionando a exigência
para aquele que agiu com excessos sobre o ato relacionado ao fato gerador da exigência. Já a
desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 da Lei no 10.406/02, exige o desvio
de finalidade ou confusão patrimonial, passando a confundir a personalidade jurídica da empresa
com a do sócio.
Portanto, diante da motivação utilizada pela Fiscalização para atribuir a
responsabilidade ao Sr. Aurélio Conrado de Souza apenas pelo simples fato de ser sócio, entendo
que não resta configurada a conduta necessária para vinculação com a infração cometida.
Da mesma forma, não cabe a incidência do artigo 124, inciso I do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Concluiu a Fiscalização no caso em análise, que “restou caracterizada a
existência do interesse comum de que trata o art. 124, I do CTN, revelado pelo interesse
jurídico, que diz respeito à realização conjunta, pelos sócios administradores elencados, da
situação que constitui o fato gerador.”
Ocorre que o “interesse comum” previsto pelo inciso I do art. 124 do CTN não
pode ser interpretado de forma genérica e utilizado indistintamente, e sem os pressupostos
fáticos necessários, desvirtuando o objetivo do legislador, numa aparente busca de se manter o
crédito tributário a qualquer custo.
O interesse comum previsto pelo art. 124, inc. I, do CTN pressupõe que todos os
sujeitos passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do fato jurídico
tributário, instaurando-se um concurso de contribuintes na realização daquele fato.
Neste sentido, colaciono os ensinamentos do ilustre Doutrinador Paulo de Barros
Carvalho1:
"(...) O interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas
circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os participantes do fato, o
que ratifica a precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código.
Vale sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato tributado como,
por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do
mesmo imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo polo da relação, se e
somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto jurídico da exação."
Destaco igualmente o r. voto da Ilustre Conselheira Bianca Felícia
Rothschild, referente ao v. Acórdão no 2402-005.703, proferido em julgado ao PAF no
15983.720065/2015-11:
O dispositivo acima pugna pela solidariedade quando há interesse comum na
constituição do fato gerador da obrigação principal. Ou seja, não basta que haja
interesse financeiro nos resultados advindos da situação, mas um envolvimento direto
na materialização do fato econômico tributável. Em outras palavras, há que se
reconhecer que tal interesse comum é um interesse jurídico e não um interesse
meramente econômico.
Em linha com este entendimento, são precisas as palavras do Professor Luís Eduardo
Schoueri2:
Interesse comum só têm as pessoas que estão no mesmo pólo na situação que constitui o
fato jurídico tributário. Assim, por exemplo, os condôminos têm ‘interesse comum’ na
propriedade; se esta dá azo ao surgimento da obrigação de recolher o IPTU, são
solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto todos os condôminos. Note-se
que o débito é um só, mas todos os condôminos se revestem da condição de sujeitos
passivos solidários. (grifei)

1 CARVALHO. Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220.
2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 525.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720172/2018-51

O responsável obrigado solidário para utilizar a redação do Código Tributário Nacional
– portanto, é a pessoa que esteja relacionada intrinsecamente, em comum com outra, na
realização do núcleo do aspecto material da respectiva hipótese de incidência tributária.
Desta forma, resta-se configurado o interesse jurídico de tal solidário.
Ou seja não basta nem a mera participação na situação fática que gera o fato gerador e
nem o benefício econômico para se caracterizar o interesse comum. Prossegue, neste
sentido, o Professor Luís Eduardo Schoueri3:
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do não
recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que se aponte um
‘interesse comum’. Eles podem ter ‘interesse comum’ em lesar o Fisco. Pode o
comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter recolhido o
imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeiro por isso, já que a
inadimplência do vendedor poderá ter sido refletida no preço. Ainda assim, comprador
e vendedor não têm ‘interesse comum’ no fato jurídico tributário. (grifei)
Deste modo, somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse
comum se autoridade fiscal demonstrar o interesse jurídico dos aludidos sujeitos
passivos em relação a situação que constitui os lançamentos fiscais.
Restando configurado que o autuado solidário agiu legalmente no exercício de
suas funções, dentro dos limites estabelecidos no contrato social, não há que se falar em
responsabilidade solidária com fundamento no inciso I, do art. 124 do Código Tributário
Nacional, uma vez que eventual interesse econômico, neste caso, não se constitui em interesse
jurídico na prática do fato gerador.
Importante esclarecer que não se defende que o sócio jamais poderá responder
pelas dívidas tributárias da empresa, mas somente que tal imputação não poderá ser embasada
pelo inciso I do art. 124 do CTN, uma vez que a circunstância abstrata deste dispositivo legal
exige a pluralidade de contribuintes com “interesse comum” (jurídico) na ocorrência do fato
gerador, o que, via de regra, não se molda ao presente caso.
Por tais razões, voto para que seja afastada a responsabilidade solidária em
análise.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário, para
excluir do polo passivo do lançamento o Sr. Aurélio Conrado de Souza.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

3 SCHOUERI, Luís Eduardo. op. cit. p. 526.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital